Tribunal: TJSP
Processo: 2000529-53.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Habeas Corpus – Lesão corporal agravada no âmbito da violência doméstica (artigo 129, § 9o, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, no âmbito da Lei no 11.340/2006) – Decisão que cassou a fiança arbitrada pela Autoridade Policial e, de ofício, decretou a prisão preventiva do autuado – Impetração pleiteando a concessão de liberdade provisória – Perda superveniente do objeto –

Ementa:
Habeas Corpus – Lesão corporal agravada no âmbito da violência doméstica (artigo 129, § 9o, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, no âmbito da Lei no 11.340/2006) – Decisão que cassou a fiança arbitrada pela Autoridade Policial e, de ofício, decretou a prisão preventiva do autuado – Impetração pleiteando a concessão de liberdade provisória – Perda superveniente do objeto – Sentença proferida no dia 19/01/2021 condenando o réu, nos exatos termos da denúncia, a cumprir pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, bem como deferido o direito de recorrer em liberdade – Alvará de soltura já cumprido – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.